Tribunal: TJDFT
Processo: 0730449-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730449-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA, OZELIA MATOS DE FREITAS AGRAVADO: MYRIAM CONCEICAO BELTRAO FERRARO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAÚJO, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA e OZELIA MATOS DE FREITAS (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0736619-15.2020.8.07.0001), em que litigam com MYRIAM CONCEIÇÃO BELTRÃO FERRARO DE CARVALHO (exequente), indeferiu os pedidos formulados pelos executados nas petições de IDs 134152993, 134152985 e 134152990 (ID 135983503, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39216312), os agravantes informam que as penhoras determinadas pelo Juízo a quo foram realizadas sobre valores recebidos a título de salário. Esclarecem que, nas datas de 9.3.2022 e 24.3.2022, apresentaram impugnações à penhora, sendo que foi deferida apenas a devolução de valores para a conta do executado RAFAEL. Explicam que os valores constritos equivalem monetariamente aos salários percebidos, além do que a data dos recolhimentos coincide com o dia em que os valores foram bloqueados em conta. Indicam que, no dia 18.8.2022, foi apresentada nova impugnação à penhora, com a apresentação de novos documentos, reiterando-se o pedido de devolução, o qual restou indeferido. Relatam que, a despeito do conteúdo de decisão anterior, que havia ordenado a devolução de valores ao executado RAFAEL, ainda assim foi feito novo bloqueio em sua conta salário, na data de 7.9.2022. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorrem acerca da impenhorabilidade do salário. Pleiteiam, em relação ao executado RAFAEL, que sejam anuladas as penhoras realizadas sobre o valor de R$2.129,73. Explicam que a executada APARECIDA é autônoma e trabalha como costureira desde abril de 2019, prestando serviços para uma empresa de alfaiataria, e que todos os valores por ela recebidos possuem natureza alimentar. Mencionam, ainda, que a executada OZÉLIA é servidora pública distrital, percebendo seu salário em conta corrente do BRB. Destacam que os descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente, relativos a empréstimos, estão limitados a 30% do valor da remuneração do servidor. Pedem que, na hipótese de não ser possível considerar que a conta é impenhorável, que a constrição reste limitada a 30% dos seus proventos. Requerem, em caráter liminar, que seja determinada a imediata suspensão da penhora. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo da causa (ID 85736521). Intimados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso (ID 39271774), os agravantes prestaram os esclarecimentos de ID 39661057. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que a parte agravada apresentou cumprimento de sentença em face dos ora agravantes e de GENAIR DE MATOS FREITAS, para fins de recebimento do valor histórico de R$23.020,00 (ID 104906329. Após tentativa frustrada de acordo (ID 112522644), o d. Juízo da causa deferiu o pedido de constrição de ativos financeiros de titularidade dos executados, via SISBAJUD, com possibilidade de reiteração da medida (ID 115821390). Na sequência, o executado RAFAEL apresentou impugnação à penhora (IDs 117729127 e 119499635), alegando que a constrição recaiu sobre conta salário. De igual modo, OZÉLIA e APARECIDA impugnaram os atos constritivos que incidiram sobre as respectivas contas bancárias (ID 119568950 e 119568956). Em exame detalhado das alegações das partes executadas, o d. Juízo singular, na data de 14.6.2022, rejeitou as impugnações lançadas por APARECIDA e OZÉLIA, acolhendo parcialmente a impugnação de RAFAEL (ID 127978428). Essa decisão, frise-se, foi publicada no dia 19.7.2022 (ID 131746037). Ato contínuo, os executados apresentaram novas petições intituladas de impugnação à penhora (IDs 134152985, 134152990 e 134152993), nas quais alegam, basicamente, a impenhorabilidade dos valores recebidos nas contas correntes nas quais foram realizados os bloqueios via sistema SISBAJUD. O d. Magistrado singular, no bojo da decisão ora agravada, assim decidiu (ID 135983503): Haja vista a preclusão da decisão de ID 127978428, consoante certificado em ID 131451583, promova-se a transferência dos valores vinculados a estes autos, nos moldes do decisório de ID 127978428. DAS IMPUGNAÇÕES À PENHORA Inicialmente, em que pese a denominação de “impugnação à penhora” atribuída às peças de ID 134152993, ID 134152985 e ID 134152990, verifico que não há nestes autos constrições passíveis de insurgência. Dessa forma, ante os fundamentos lançados pelos executados, recebo as referenciadas petições à luz do instituto previsto no art. 518 do Código de Ritos. Em face do pedido de penhora de ativos financeiros dos executados, formulado em ID 133360446, os devedores APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, OZÉLIA MATOS DE FREITAS e RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA apresentaram as peças de ID 134152993, ID 134152985 e ID 134152990, respectivamente, alegando a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, requerendo, ainda, em caráter preventivo, a abstenção em relação a novas constrições incidentes sobre os proventos dos executados ou, de forma subsidiária, pela limitação de constrição de 30% (trinta por cento) sobre a referenciada verba. De início, esclareço que a ordem judicial de constrição de valores, pelo Sisbajud, torna indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitado ao valor indicado na execução, não sendo possível determinar, previamente, que tal constrição não atinja eventual verba de natureza salarial em nome da parte devedora. Ademais, saliento que a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação, no caso concreto, por parte do devedor. Nesse contexto, inviável o acolhimento do pedido formulado pela parte devedora, voltado a obstar a medida de constrição de ativos financeiros oriundos de salário, com isso, incumbe à parte executada comprovar que eventuais quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante estabelece o 854, § 3o, do CPC. Pontuados tais aspectos, INDEFIRO os pleitos formulados em ID 134152993, ID 134152985 e ID 134152990. (g.n.) Agora, em sede de recurso, os agravantes, além de defenderem a tese de impenhorabilidade das verbas recebidas a título de salário, mencionam as constrições realizadas sobre as contas titularizadas por cada um, reportando-se a fatos já analisados pelo Juízo a quo, em decisão preclusa. Quanto à tese de impenhorabilidade, propriamente, correta a decisão agravada no ponto em que afirma não ser possível vedar, antecipadamente, a penhora de ativos financeiros, cabendo ao devedor, caso a caso, comprovar que a constrição recaiu, de maneira específica, sobre valores acobertados pela proteção legal. Deveras, o simples recebimento de valor em conta registrada perante o órgão pagador não é suficiente, em tese, para impedir que se autorize a pesquisa de numerário, sendo ônus do devedor, no curso da execução, demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1611522, 07120378020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022) De tal maneira, inexiste, no ponto, probabilidade no direito vindicado pelos agravantes, devendo ser indeferido o pedido liminar. Noutro aspecto, quanto às alegações destinadas a rechaçar as constrições realizadas individualmente, o recurso não pode ser conhecido, diante da preclusão da matéria. Isso porque, o d. Juízo da causa, na decisão de ID 127978428, datada de 14.6.2022, já havia examinado os fundamentos apresentados pelos devedores nas respectivas impugnações, inexistindo insurgência recursal posterior, consoante, inclusive, registrado na parte inicial na decisão objeto do presente agravo. Outrossim, em relação ao agravante RAFAEL, a informação sobre a existência de novo bloqueio judicial, no dia 7.9.2022, sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, de sorte que o exame antecipado da matéria na presente senda representaria evidente supressão de instância. Assim, quanto ao reclame destinado às constrições já realizadas, o presente recurso não pode ser admitido. Ressalte-se que foi observado o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3°, do Código de Processo Civil, uma vez que à parte agravante foi oportunizado se manifestar sobre a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso quanto aos pedidos de suspensão das penhoras já realizadas; ainda, INDEFIRO o pedido liminar, relativo à tese de impenhorabilidade salarial, diante da ausência da probabilidade do direito suscitado no agravo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator